Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-71.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. preliminarES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. rejeição. OPERADORA E ADMINISTRADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. CDC. solidariedade. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.

2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.

3. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).

4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.

5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.

6. Demonstrado que a negativa de tratamento médico não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.

7. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte recorrente não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.

8. Em se tratando de condenação a fornecer procedimento home care (obrigação de fazer), sem valor econômico mensurável, em princípio, adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência, por apreciação equitativa, com fulcro na regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC/15.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.